Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006815-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA DUTRA COSTA - CPF: 957.549.701-53 (VÍTIMA), CLAYTON REIS DIVINO - CPF: 846.485.201-06 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado, no contexto de violência doméstica, contra ex-companheira, consistente em invasão de domicílio, agressões físicas, ameaça de morte e estrangulamento, com risco concreto de óbito, na presença do filho do casal, de dois anos de idade. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, ilegalidade da preventiva por ausência de prévia adoção de medidas protetivas e suficiência de cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva, em caso de violência doméstica, depende da prévia adoção de medidas protetivas de urgência; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O colegiado não conhece da alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, por já ter reconhecido, em
habeas corpus
anterior, a legalidade da custódia preventiva.

4. Não há excesso de prazo, pois a prisão em flagrante ocorreu em 25.01.2026, foi convertida em preventiva em 27.01.2026, a denúncia foi oferecida e recebida em 12.02.2026, e a ação penal tramita regularmente, sem paralisações injustificadas.

5. A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, inexistindo desídia estatal.

6. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de feminicídio mediante asfixia, com risco real de morte, ameaças reiteradas e prática do crime na presença de criança, reforça a necessidade de cautela na condução do processo e afasta alegação de constrangimento ilegal.

7. O art. 20 da Lei no 11.340/2006 autoriza a decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, não condicionando a medida à prévia aplicação de medidas protetivas de urgência.

8. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha e a prisão preventiva possuem natureza e finalidades distintas, sendo esta voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

9. A conversão do flagrante em preventiva, sem prévia tentativa de aplicação de medidas cautelares diversas, revela-se juridicamente possível quando o contexto fático demonstra risco acentuado à integridade da vítima e probabilidade concreta de reiteração ou agravamento da violência.

10. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando ausente desídia estatal.

2. A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não depende da prévia adoção de medidas protetivas de urgência, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e o risco real à integridade da vítima evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319. CP, arts. 121-A, § 1o, I, § 2o, I, III e V; 14, II; 69. Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 24-A. Lei no 8.072/90, art. 1o, I-B
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1003261-65.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1041958-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.12.2025; TJMT, N.U 1041944-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.12.2025; TJMT, N.U 1028658-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 23.09.2025; TJMT, N.U 1010621-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.05.2024; STJ, HC 411.921/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006815-08.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO
PACIENTE: CLAYTON REIS DIVINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clayton Reis Divino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos da ação penal no 1000229-06.2026.8.11.0080, mantém o paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de feminicídio tentado, no contexto de violência doméstica.

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, configurando constrangimento ilegal,
2)
a prisão preventiva teria sido decretada em desacordo com a Lei Maria da Penha, sem prévia adoção de medidas protetivas,
3)
ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e
4)
são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, com a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada (id. 346958851).

O pedido liminar foi indeferido (id. 347311866).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 349317350).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Fânia Amorim (id. 350304860).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que, no que se refere a tese de que estariam ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, registro que essa matéria já foi enfrentada por meio do HC no 1003261-65.2026.8.11.0000, ocasião na qual este Colegiado reconheceu a legalidade da prisão, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
writ
neste ponto.

Quanto às demais arguições, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
nas questões remanescentes.

No dia 25.01.2026, a vítima compareceu perante a Polícia Militar e narrou que:

“(...) ESTÁ SEPARADA DO AUTOR, CLAYTON DIVINO, HÁ CERCA DE SEIS MESES. SEGUNDO A VÍTIMA, AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA NO DISTRITO PINGO D¿ÁGUA, POR VOLTA DAS 06H00, FOI SURPREENDIDA PELO SUSPEITO, QUE HAVIA INVADIDO O IMÓVEL, POSSIVELMENTE COM CÓPIA DAS CHAVES DA CASA. A VÍTIMA NARRA QUE O SUSPEITO APRESENTAVA
COMPORTAMENTO EXTREMAMENTE AGRESSIVO
. AO ADENTRAR NA CASA,
FOI SEGURADA PELO BRAÇO E ATINGIDA POR UM SOCO NO ROSTO
. O AUTOR PROFERIU
AMEAÇAS DE MORTE
, AFIRMANDO QUE A VÍTIMA SERIA OBRIGADA A REATAR O RELACIONAMENTO, COM FRASES DO TIPO: "
OU REATAMOS, OU O DESTINO SERÁ VOCÊ NO CAIXÃO E EU NA CADEIA
". AO TENTAR FUGIR, A SRA. KARLA FOI CONTIDA E
ARRASTADA
PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE O SUSPEITO COMEÇOU A
ESTRANGULÁLA
, APERTANDO SEU PESCOÇO COM AS DUAS MÃOS. A VÍTIMA RELATA QUE JÁ ESTAVA SEM CONSEGUIR RESPIRAR E PERDENDO OS SENTIDOS QUANDO A
AGRESSÃO FOI INTERROMPIDA DEVIDO À INTERVENÇÃO DE UMA VIZINHA
, QUE CONSEGUIU AFASTAR FISICAMENTE O AUTOR, PERMITINDO A FUGA DA VÍTIMA PARA BUSCAR SOCORRO. RESSALTA-SE QUE TODA
A SEQUÊNCIA DE VIOLÊNCIA FOI PRESENCIADA PELO FILHO DO CASAL, DE APENAS 02 ANOS
, QUE TENTOU INTERVIR PARA DEFENDER A MÃE. OS FATOS FORAM INTEGRALMENTE REGISTRADOS PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DA RESIDÊNCIA.
AS IMAGENS, QUE COMPROVAM O RELATO E REGISTRAM AS AGRESSÕES BEM COMO A AFLIÇÃO DA CRIANÇA
, FORAM EXIBIDAS À EQUIPE POLICIAL POR MEIO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. DIANTE DOS FATOS, A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU-SE IMEDIATAMENTE AO DISTRITO PINGO D'ÁGUA. O SUSPEITO FOI LOCALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, ONDE RECEBEU VOZ DE PRISÃO. A DETENÇÃO OCORREU DE FORMA COLABORATIVA, SEM A NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS.
A VÍTIMA APRESENTA LESÕES E HEMATOMAS NO INTERIOR DA BOCA, NO PESCOÇO E NOS BRAÇOS, PROVENIENTES DAS AGRESSÕES
. DEVIDO AO FUNDADO RECEIO POR SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA, A SRA. KARLA MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E SOLICITOU, COM URGÊNCIA, A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARA O AFASTAMENTO TOTAL E DEFINITIVO DO AGRESSOR.”
(id. 220971449 – incidente no 1000158-04.2026.8.11.0080)

Em audiência de custódia realizada em 27.01.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) A prova da materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, vídeos das câmeras de segurança, declarações extrajudiciais e, em especial, pelo exame de corpo de delito realizado na vítima que constatou lesões corporais em lábios, pescoço, hematomas e escoriações, bem como pelo laudo pericial que consignou situação de perigo concreto de vida, evidenciando a gravidade da conduta.

Os indícios suficientes de autoria decorrem dos firmes e coerentes depoimentos da vítima, das testemunhas presenciais, das imagens captadas pelas câmeras de segurança, bem como dos elementos colhidos no momento da abordagem policial.

Na espécie, a prisão preventiva do custodiado revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta, evidenciada pelo “modus operandi” empregado: invasão do domicílio da ex-companheira, ameaças de morte reiteradas, controle físico da vítima, perseguição, reintrodução forçada no interior da residência e, sobretudo, enforcamento, conduta esta que, conforme atestado pericialmente, colocou a vida da vítima em risco real e iminente.

Ressalte-se, ainda, que as agressões ocorreram na presença do filho do casal, de apenas 2 (dois) anos de idade, circunstância que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta e evidencia o desprezo do autuado pelas consequências de seus atos. (...).

Conforme destacado em audiência de custódia, não é possível permitir que a vítima permaneça em situação de risco, sobretudo diante das graves ameaças proferidas pelo custodiado e do histórico de violência psicológica reiterada ao longo do relacionamento.

Ademais, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para assegurar a efetiva execução das medidas protetivas de urgência, as quais restariam esvaziadas caso o autuado fosse colocado em liberdade neste momento, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. (...)”
(id. 221165572 – incidente no 1000158-04.2026.8.11.0080).

No dia 12.02.2026, o órgão ministerial ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
“como incurso nas sanções do art. 121 –A, § 1o, inciso I, § 2o, incisos I (contra mãe e responsável por criança), III (na presença de descendente da vítima), e V (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 1o, inciso I –B, da Lei no 8.072/90 (FATO I), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (FATO II)”
(id. 223094641 – AP no 1000229-06.2026.8.11.0080).

Em decisão de 12.02.2026, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 223104585 – AP no 1000229-06.2026.8.11.0080).

No dia 20.02.2026, o paciente foi citado (id. 223834827 – AP no 1000229-06.2026.8.11.0080).

A Defesa apresentou manifestação em 27.02.2026 (id. 224679201 – AP no 1000229-06.2026.8.11.0080).

Nesse contexto fático-processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.01.2026, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 27.01.2026, por ocasião da audiência de custódia.

Decorridos pouco mais de vinte dias, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em 12.02.2026, a qual foi recebida na mesma data.

Na sequência, o acusado foi regularmente citado em 20.02.2026, e em 25.02.2026 a Defesa foi regularmente intimada para apresentar resposta à acusação, evidenciando que o feito vem tramitando de forma contínua e sem paralisações injustificadas.

Passados, portanto, pouco mais de um mês da decretação da prisão preventiva, constata-se que a persecução penal já ultrapassou a fase investigativa, encontrando-se a ação penal em regular desenvolvimento.

Como cediço, a aferição de eventual excesso de prazo não se submete a critério meramente matemático, devendo ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que
“o excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional”
, não configurando constrangimento ilegal o simples descumprimento de prazos ideais quando inexistente desídia estatal (TJMT, N.U 1041958-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.12.2025).

De igual modo, firmou-se entendimento de que
“a aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar a razoabilidade da duração do processo à luz das peculiaridades do caso concreto”
(TJMT, N.U 1041944-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.12.2025).

No caso em exame, além de não se verificar lapso temporal desarrazoado, trata-se de imputação de extrema gravidade: tentativa de feminicídio qualificado, praticado mediante asfixia, com risco concreto de morte, na presença de criança de tenra idade, circunstância que demanda cautela na condução processual e reforça a necessidade de adequada instrução criminal.

Ausente, pois, mora estatal ou inércia injustificada do aparelho judiciário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Noutro giro, inexiste, no ordenamento jurídico, qualquer disposição que condicione a decretação da prisão preventiva, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, à prévia adoção de medidas protetivas.

Ao revés, o art. 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é expresso ao dispor que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, poderá o juiz decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, desde que presentes os requisitos legais. O dispositivo não estabelece qualquer condicionante relativa à prévia aplicação de medidas protetivas de urgência.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e a prisão preventiva possuem natureza jurídica e finalidades distintas.

Enquanto aquelas se destinam à tutela imediata da integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, a custódia cautelar tem por escopo resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Assim, demonstrada a presença dos pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como já reconhecido por este Colegiado em impetração anterior quanto à legalidade da custódia, revela-se juridicamente possível a imposição direta da prisão preventiva, quando evidenciada sua necessidade no caso concreto, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, do risco real à integridade da vítima e da existência de ameaça expressa de morte.

Não há, portanto, ilegalidade na conversão do flagrante em preventiva sem a prévia tentativa de aplicação de medidas cautelares diversas ou protetivas, quando o contexto fático revela situação de risco acentuado e concreta probabilidade de reiteração ou agravamento da violência.

De mais a mais, as circunstâncias do caso indicam que as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual.

Sobre o tema:

“(...) Medidas cautelares diversas se revelam inadequadas diante da gravidade concreta e da reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica. (...).”
(TJMT, N.U 1028658-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 23.09.2025)

“(...) As medidas cautelares alternativas apresentam-se impertinentes, sopesada “a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima” (STJ, HC 411.921/SP). (...).”
(TJMT, N.U 1010621-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.05.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido parcialmente
o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026